Tribunal: TJMT
Processo: 0001165-18.2005.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001165-18.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (APELANTE), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), JULIANA FONTANA SILVEIRA - CPF: 024.967.061-54 (ADVOGADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES DE ANDRADE - CPF: 187.558.879-53 (APELADO), MARCELO PILOTO MACIEL - CPF: 563.197.031-72 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - CPF: 632.077.961-68 (ADVOGADO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), ALAIDES THOME DE ANDRADE (APELADO), OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - CPF: 964.056.431-15 (ADVOGADO), CLAUDEMIR FRANZONI JUNIOR - CPF: 035.760.721-01 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS GONCALVES FRANZONI - CPF: 063.435.449-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANERI FRANCISCO ANDREATTO - CPF: 399.774.120-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI FAVARIN ANDREATTO - CPF: 530.846.839-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA -

INTERRUPÇÃO DO PRAZO - CITAÇÃO E A PENHORA DE BENS REALIZADOS
– SUSPENS
Ã
O DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL PENHORADO POR FORÇA DE LIMINAR EM EMBARGOS DE TERCEIROS – PROVISORIEDADE DA LIMINAR AINDA NÃO CONFIRMADA POR SENTENÇA DE MÉRITO -
PENHORA QUE INDICA QUE NÃO HOUVE INÉRCIA DO EXECUTADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A efetiva citação e constrição patrimonial evidenciam a ausência da prescrição in
tercorrente, notadamente no caso em que o leilão do imóvel
constritado
só foi suspenso por força de liminar concedida em embargos de terceiros que, por sua vez, não
fez com que a penhora deixasse de existir, diante da provisoriedade da medida ainda não confirmada por sentença.

Não demonstrada a inércia e a desídia da parte exequente na prática dos atos processuais necessários ao regular desenvolvimento do processo, não há falar em prescrição intercorrente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILSON JOSÉ VIAN
contra sentença que na Ação de Execução
de
Extraj
udicial
movida em desfavor de
EDUARDO ALVES DE ANDRADE e ALIDES THOMÉ DE ANDRADE
, declarou a prescrição intercorrente da pretensão com base no artigo 921, §5o, do CPC
.

Em síntese
, aduz que se trata de
execução para entrega de coisa incerta promovida em desfavor dos Apelados, com lastro na Escritura Pública de Confissão de Dívida na quantia de 2.267sacas de 60kg de soja
, a ser paga em 30-5-1995 e em garantia foi oferecido imóvel rural denominado Fazenda Canãa, com área de 1.000 (mil) hectares, registrada sob no 1996,
no
Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães
-MT
.

Explica que o feito tramitou até a expedição de carta precatória a fim de promover hasta pública d
o bem dado em
gara
ntia, o que foi obstado frente o pedido dos apelados de que a avaliação do imóvel estava depreciada e, por conta disso, fora deferida a suspensão do ato e
designação
d
e nova avaliação
(id 37395374 - Pág. 26/27 e 37395375 - Pág. 7).

Destaca que
devido a embates jurídicos, apenas por força do provimento do

RAI no 1009
485-34.2017.8.11.000 é que fora determinada nova avaliação,
com a

homologação do laudo e designação de nova hasta pública (id 37396493 - Pág. 17e id 37396493 - Pág. 36).

Afirma que novamente houve suspensão da hasta, agora por força do ajuizamento de embargos de terceiros no 303170.2019.811.0037
,
por THAIS GONÇALVES e CLAUDEMIR FRAZONI JUNIOR (ID 37396494 - Pág. 19/22) e por ANERI FRANCISCO ANDREATTO, autuado sob no 0003355-60.2019.8.11.0037 (id 37396494 - Pág. 23)
, ocasião em que fora determinada a suspensão da execução até que os embargos fossem julgados (id 37396495 dos autos Código 226620).

Justifica, portanto, que a execução ficou suspensa por força dos referidos Embargos de Terceiros, até que em 09-1-2023 foi intimado para dar prosseguimento e, por isso
, solicitou o saneamento processual quanto a fixação de honorários, bem como a penhora via SISBAJUD, pesquisa RENAJUD e INFOJUD conforme
id
113742064.

Argumenta que não abandonou o feito e as vésperas de ver seu crédito satisfeito,
foi intimado para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente
.

Reclama que opôs embargos de declaração,
contra a sentença, mas ainda assim, diversas questões restaram omissas
, a saber:

a)
início do marco da prescrição intercorrente;
b)
causas de impedimento, suspensão, interrupção da prescrição com fulcro a Súmula 106 do STJ, alinhados a Resolução 313/2020 do CNJ, Portaria Conjunta 247 deste
Eg
. Tribunal e aplicação da Lei 14.010/2020 e;
c)
juízo de valor em demanda diversa que sequer houve prolação de sentença,
tudo em violação ao
princípio do devido processo legal e do contraditório
.

No
mérito
, sustenta inexistência da prescrição, porquanto
sempre diligenciou no processo
com o objetivo de receber seu crédito, cuja cad
ência dos atos e diligências tomadas restaram decididas no processo
.

Assegura que entre o ano de 2008 até 10-6-2019 (data do despacho que determinou a suspensão do prazo – id 37396495), não houve pedido de suspensão ou paralisação;
ou

qualquer causa que pudesse dar ensejo à ocorrência de prescrição intercorrente
.

Pede o provimento do recurso para afastar a prescrição intercorrente. Se mantida a sentença, requer a inversão do ônus
de
sucumbência, porque foram os
apelados que ficaram inadimplentes e, portanto, deram causa ao ajuizamento da ação.

Nas contrarrazões, o apelado EDUARDO ALVES DE ANDRADE
e outros
,
suscitam deserção do apelo, frente recolhimento insuficiente
do
preparo. No mérito,

o
des
provimento do
recurso
(
id 200875204).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante pede a reforma da
sentença
ao fundamento de que sempre empregou diversos meios para satisfação do crédito
,
tais como
: penhora do imóvel; intimação dos Embargados acerca da penhora; avaliação do imóvel; intimação dos Embargados da avaliação; designação de hasta pública; distribuição de carta precatória; impugnação a oposição de avaliação (intempesti
vidade
dos Embargados); nova avaliação imobiliária; impugnação ao laudo; contrarrazões ao agravo instrumento.

A controvérsia está em saber se restou demonstrada a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente resta caracterizada quando o processo permanece inerte por fato ou ato que possa ser atribuído à parte autora/exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir no prazo previsto em lei.

A decretação da prescrição intercorrente da pretensão executiva visa impedir que a ação perdure indefinidamente, portanto não se pode permitir a inércia injustificada do credor, devendo ser reconhecida a perda da pretensão executiva.

Pois bem.
No que tange a
questão preliminar suscitada no presente apelo, no sentido de que a sentença teria ficado omissa acerca de vários pontos,
com razão os apelantes
.

A título
do
início do prazo prescricional,
a
sentença
entendeu
que “
no caso concreto, teríamos, portanto, a seguinte situação processual:
o comparecimento da parte executada em 18/07/2005 e, depois da conversão da ação, a citação em 21/02/2008 como marco interruptivo da prescrição e
nenhuma penhora efetiva formalizada até o momento
, vez que o imóvel indicado pertence a terceiros.
”

Ocorre que, a
bem da verdade, é preciso ponderar que o
pedido
de penhora sobre o imóvel objeto da Matrícula 704 foi realizado no ano de 2008 pelos exequentes (id
200873848 - Pág. 4) o que foi deferido, cujo auto de penhora e depósito é datado de 17-07-2009 (id 200873848 - Pág. 11).

Apenas da análise das referidas datas, verifica-se que há sim penhora efetivada no processo desde 2009
.

O fato de ter sido concedida liminar nos Embargos de Terceiros no
0003355-60.2019.8.11.0037,
apenas em 20-5-2019,
não
fez com que a penhora deixasse de e
xistir
, porque o que se tem é apenas a suspensão da hasta
pública em razão do referido ajuizamento dos embargos, sem notícia
de
que tenha havido se
ntença
de mérito no aludido processo.

Aliás, o que se percebe é que foram vários entraves enfrentados pelo

exequente na busca de receber seu crédito, cujo ônus não pode ser atribuído a
si
que sempre dilig
enciou
na condução do processo, tanto que
o leilão sobre o imóvel só não ocorreu por conta da liminar nos embargos de terceiros.

Nota-se
que
oi
por conta disso, inclusive, que a Magistrada de origem, na data de
30-11-2020
determinou a suspensão do processo, justamente por força da liminar concedida nos
Embargos de Terceiro (0003355-60.2019.8.11.0037) (id
44594132 – na origem)
.

Observa-se ainda, que na data de 16-8-2022 foi novamente certificado que o processo permanecia suspenso, fazendo referência à decisão do id 445
94132, como se observa da Certidão id 92641861.

Na sequência, isto em 09-01-2023, foi dado impulso ao processo para intimar os exequentes para requererem o que de direito (id 1070
91012),
e em
28-03-2023 se manifest
aram
postu
lando
o prosseguimento do feito para busca de outros ativos em nome dos executado
s
(id 113
742064)
, o que sequer fora apreciado pela Magistrada que, desatenta a existência da penhora, determinou a intimação dos exequentes para s
e manifestar
em
acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (id 116794787).

Aqui é importante registrar que a suspensão do processo datada de
30-11-2020, não se deu em razão da ausência de bens ou inércia dos exequentes, mas sim
,
por força da liminar concedida nos
Embargos de Terceiro (0003355-60.2019.8.11.0037) (id
44594132 – na origem)
.
Contudo, como já frisado, se
não
há sentença proferida nos referidos Embargos, não há se entender que houve sua desconstituição, frente a provisoriedade da medida liminar.

Em conclusão,
d
e todo processamento do feito,
ainda que a lide tramite desde 2005,
observa-se que
os exequentes foram diligentes no processo, atenderam aos comandos judiciais, além de que em momento algum houve suspensão d
a demanda
por ausência de bens
,
inércia da parte
, paralisação,
ou qualquer causa que pudesse dar ensejo à ocorrência de prescrição intercorrente
.

Nesse sentido, destaco:

“
E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença que julgou extinta a ação, com fundamento no art. 924, inciso V, do CPC, por força da prescrição intercorrente da pretensão do exequente.
Insurgência do credor. Possibilidade. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. A prescrição intercorrente só é pronunciada se restar evidenciada a inércia do demandante durante a fluência do prazo. Entretanto, no caso, não faltou impulso nas manifestações da requerente, que desde o ajuizamento da demanda vinha envidando esforços para a localização do endereço dos devedores. Os elementos trazidos evidenciam que a exequente não permaneceu inerte. Sua conduta indica a promoção de atos tendentes à localização do devedor pelos meios que dispunha. Não configurada a desídia da exequente. Sentença anulada. Recurso provido
.”

(
TJSP; Apelação
Cível 1002461-57.2016.8.26.0004; Relator (a):
Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/04/2024; Data de Registro: 01/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de confissão de dívida. Prazo de prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5o, inciso I e art. 206-A do Código Civil. Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Contagem do prazo prescricional que está condicionada à suspensão da execução. Art. 921 do Código de Processo Civil
. Feito ficou suspenso apenas por seis meses.
Exequente que, por diversas vezes, postulou a realização de pesquisas em sistemas informatizados e não se manteve inerte por mais de cinco anos. A contagem do prazo da prescrição intercorrente sequer se iniciou. Dentre os quais, uma vez apreciados e cumpridos, restaram em penhora parcialmente frutífera. Assim, não há que se falar em prescrição.
Precedente da Turma Julgadora. PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
...
Penhora mantida. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2107868-03.2023.8.26.0000; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Verifica-se, portanto, que a todo o momento o exequente deu andamento ao processo, por assim dizer,
não dormiu no ponto
, buscando obter meios de satisfazer seu crédito. Não há falar em prescrição intercorrente, seja porque não existiu inércia por parte da credora, seja porque foi efetivada a citação e penhora de bens dos executados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para
afastar a declaração da prescrição intercorrente e

determinar o prosseguimento da execução
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024